Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. STF. VÍNCULO DURADOURO E AFETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DA PATERNIDADE. PROVA ROBUSTA. NÃO CONSTITUÍDO ESTADO DE FILIAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 226, parágrafo 7o, consagra o princípio da paternidade responsável, que deve ser interpretado à luz do melhor interesse da criança, considerando tanto vínculos biológicos quanto socioafetivos.
2. O Código Civil, no art. 1.593, permite o reconhecimento de filiação pela origem afetiva, ampliando a definição de paternidade para incluir laços não biológicos. A paternidade socioafetiva é configurada quando há convivência duradoura e vínculo afetivo entre as partes, independente de vínculo biológico. Nesse sentido converge a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual estabeleceu que a paternidade não se limita ao vínculo biológico, reconhecendo a paternidade socioafetiva como válida e com efeitos jurídicos, mesmo quando não formalizada no registro civil. Precedente.
3. A manutenção do vínculo de paternidade socioafetiva deve ser avaliada em consonância com o Melhor Interesse da Criança. A criança deve ser sempre priorizada, inclusive com a tomada de decisões para a garantia de um desenvolvimento saudável.
4. A relação afetiva entre menor e apelado não é suficiente para manutenção da filiação socioafetiva registral, como preceitua o princípio da proteção integral, uma vez que o vínculo entre as partes não se encontra consolidado e depende de arranjos para a sua manutenção, como comprovado em estudo psicossocial.
5. Recurso conhecido e provido.